Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSENTAMENTO NO SETOR DE INFLAMÁVEIS (SIA). REMOÇÃO. SUSPENSÃO. COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS (CRSF). ALTERNATIVAS CONCRETAS DE ABRIGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo DF, contra decisão, proferida em ação civil pública ajuizada pela DPDF, na defesa dos direitos das pessoas assentadas no Setor de Inflamáveis (SIA), que determinou a suspensão das remoções até que o Estado apresentasse alternativas seguras de abrigamento e fossem concluídos os trabalhos da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF). 1.1. O agravante, pede a cassação da decisão, a fim de revigorar a possibilidade de atividade de polícia em relação à citada ocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legitimidade da suspensão judicial das medidas de desocupação, à luz do equilíbrio entre a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes e o dever do Estado de garantir a segurança pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A moradia é condição essencial para o exercício de outros direitos fundamentais, como saúde, segurança, privacidade e educação. 3.1. A dignidade da pessoa humana, por sua vez, é fundamento da República e orienta toda a interpretação constitucional. 3.2. Assim, qualquer medida estatal a afetar o direito à moradia deve ser compatível com esse princípio, especialmente quando envolve populações vulneráveis. 3.3. Em situações de demolição, o Estado deve garantir a não submissão dos moradores a condições desumanas, como despejos arbitrários sem alternativas habitacionais.
4. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT desempenha um papel importante na mediação de conflitos fundiários, buscando soluções conciliatórias do interesse público com os direitos dos ocupantes irregulares. Criada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Comissão atua na promoção de audiências de conciliação e na proposição de medidas alternativas, como a regularização fundiária ou a realocação de famílias, em conformidade com a Lei no 13.465/2017 e o Provimento CNJ no 44/2015. 4.1. A atuação da Comissão é orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, visando evitar despejos forçados resultantes em desabrigo.
5. Dessa forma, o juízo a quo, com acerto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, determinou que se aguarde a tramitação regular do procedimento perante a referida Comissão, a fim de alcançar uma solução adequada para a controvérsia em questão. 5.1. A decisão agravada não nega a necessidade de desocupação pela segurança da área, mas condiciona tal medida ao cumprimento das garantias constitucionais e legais, prevenindo que o remédio contra o risco físico se converta em violação à dignidade humana.
6. Ademais, estabeleceu-se a necessidade de se aguardar, igualmente, a adoção das providências cabíveis por parte do Poder Público no sentido de apresentar alternativa concreta, segura e digna de abrigamento às pessoas afetadas, em observância aos direitos fundamentais e às garantias constitucionais que lhes são assegurados.
7. Precedente: “1. Não se discute a importância do exercício das atividades de fiscalização pelo Poder Público, tampouco que as construções são irregulares, erigidas em área de proteção ambiental, sem licenciamento e em desacordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Contudo, o julgamento de procedência tem por fundamento único e exclusivo a particular situação verificada de que decisão proferida em ação civil pública (Processo 2010.01.1.217099-3 – 0069397-31.2010.8.07.0001), embora reconhecendo a irregular ocupação da área, condicionou, expressamente, a retirada da população do local à definição pela Administração de local disponível para realocação, tendo em conta se tratar de situação de fato prolongada e a necessidade de desapropriação. Em outras palavras, a decisão proferida na ação civil pública assegurou aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. [...] 2. Não comprovado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. Promoção de demolição das casas de pessoas que residem no local contraria diretamente a determinação judicial, fulminando o próprio pressuposto da sua permanência e induzindo à retirada forçada antes de cumprida a providência assegurada (realocação).” (TJDFT, APC 0004578-87.2017.8.07.0018, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 16/11/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Qualquer medida estatal a afetar o direito à moradia deve ser compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando envolve populações vulneráveis. Em situações de demolição, o Estado deve garantir a não submissão dos moradores a condições desumanas, como despejos arbitrários sem alternativas habitacionais.”
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0004578-87.2017.8.07.0018, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 16/11/2021.